Tribunal: TJPA
Processo: 0006448-22.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006448-22.2014.8.14.0005

APELANTE: ARNALDO GOMES DA ROCHA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006448-22.2014.8.14.0005

APELANTE: ARNALDO GOMES DA ROCHA

ADVOGADO: ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO
.

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA AS;

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS. ATUAÇÃO DA EQUATORIAL S.A. QUE SE DEU EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 E DISPOSIÇÕES DO IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000
. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006448-22.2014.8.14.0005

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA;
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES.

APELADO: ARNALDO GOMES DA ROCHA

ADVOGADO: ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ARNALDO GOMES DA ROCHA.

A sentença declarou a inexistência do débito imputado ao autor referente à fatura de abril de 2014 relacionada ao consumo não registrado na unidade consumidora nº 4045424, condenou a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento das astreintes fixadas, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor, além disso, condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformada, a Equatorial S.A. apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a Recorrente teria demonstrado nos autos a existência de ligação invertida à revelia da Equatorial;
II -
não teria havido interrupção no fornecimento de energia elétrica e nem a inscrição do nome do Autor nos cadastros restritivos do crédito em virtude do débito objeto da presente lide;
III -

todo a atuação da empresa, desde a aferição da irregularidade até a entrega da documentação ao cliente, teria sido realizada em conformidade ao previsto no IRDR (processo n. 0801251-63.2017.814.0000) do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará;
IV –
que a multa astreinte deveria ser afastada ou reduzida.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
teria sido comprovado, ao longo do processo, que a Apelante teria deixado de cumprir decisão judicial no momento em que continuou a cobrar a dívida;
II –
a multa teria se dado por conta de descumprimento de medida liminar proferido pelo juízo de origem suspendendo as cobranças referente ao suposto débito;
III -
a Apelante teria deixado de cumprir com os critérios estabelecidos pela a validade da Cobrança de Consumo não Registrado (CNR), com suposta desatenção aos critérios necessários, em desrespeito às instruções normativas dos órgãos competentes, as leis, bem como disciplina o julgado no IRDR nº 0801251- 63.2017.8.14.000

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

de

de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006448-22.2014.8.14.0005

APELANTE: ARNALDO GOMES DA ROCHA

ADVOGADO: ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO
.

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA AS;

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

DA ATUAÇÃO DA EQUATORIAL S.A. EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 E DISPOSIÇÕES DO IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000

A presente controvérsia se trata do exame acerca da legalidade ou não da cobrança não registrada (CNR) realizada em abril de 2014 na Unidade Consumidora nº 40454224.

Nesse sentido, em análise aos autos, constato que, muito embora a Apelante alegue a existência de legalidade na cobrança, essa deve ser considerada irregular, pois, se deu em desacordo com as disposições emanadas do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

Delimitou-se no acordão de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, além de outras, a seguinte tese:

“
3.
Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses:
a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;
b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,
c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica”.

Isto posto, a legalidade da comprovação e, consequentemente, cobrança do consumo não registrado existente na presente ação, dependia da comprovação nos autos do presente processo da existência de procedimento administrativo realizado pela empresa concessionária de energia em conformidade com os arts. 115,129, 130 e 133, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, regra aplicada à época do fato, o que não restou comprovado no Recurso de Apelação, bem como, em todo o decorrer dos autos.

Nesse sentido, muito embora a Apelante tenha anexado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), este, sem os demais atos do procedimento administrativo que asseguram a ampla defesa e o contraditório do consumidor, não é suficiente para demonstrar a legalidade da cobrança.

Sendo, portanto, correta a decisão do Juízo de primeiro grau em declarar a inexistência do débito imputado ao Apelado referente à fatura de abril de 2014.

DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR

A Apelante alega que cumpriu com a liminar deferida pelo Juízo
a quo
, em se tratando de bloquear a fatura objeto da presente lide.

Entretanto, em consulta aos autos, verifico que, o documento de ID nº 11484333, fls. 07, apresenta o
Status
da referida fatura, em que, ao invés de constar como “fatura bloqueada – sigla *”, costa como “fatura incluída no jurídico – sigla J” e, ainda, “aberta”, o que contraria as alegações de cumprimento da decisão liminar.

Somando-se a isso, os documentos de ID nº 11484341, fls. 05 e ID 11484339, fls. 04,
print
do sítio oficial da Apelante à época e conversa no canal oficial de atendimento da Apelada, respectivamente, demonstram que a fatura, objeto da presente lide, que deveria estar suspensa/bloqueada por decisão judicial, constava, ainda, com o
Status
de “em aberto”.

Desta forma, não subsiste a alegação da Apelante acerca do cumprimento da liminar, pois, havia a possibilidade de caracterizar o
Status
da fatura como “bloqueada” em seu sistema interno e não o fez, mantendo a fatura “em aberto”, descumprindo a ordem judicial.

Assim, é necessário colacionar excerto da decisão interlocutória que concedeu o pedido de tutela antecipada formulado pelo requerente, ora Apelado, contendo o seguinte excerto:

“Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que seja cumprida essa decisão, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial no montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser revestida em favor do autor”.

Importa destacar a doutrina dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero (2021):

“[...]
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional (STJ, 1.ª Seção, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017, julgado sob a forma de repetitivo). [...]. Assim é que
o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer
.
As
astreintes
, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz
. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado. [...]”.

(Grifo meu)

À vista disso, compreendo que a fixação da multa se deu de maneira proporcional e razoável, uma vez que o limite da multa fixado foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entretanto, o valor diário fixado por descumprimento foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), somente chegando ao limite fixado por puro descumprimento da decisão por parte da Apelante.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM,

de

de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2023